Tribunal: TJSP
Processo: 1021558-54.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Serviço de Telefonia. Alteração unilateral de plano contratado. Alegação da parte ré de que comprovou notificação prévia do consumidor. Prova unilateral. Migração unilateral de plano de telefonia. Inadmissibilidade. Artigos 39, VI, e 51, XIII, ambos do CDC. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Serviço de Telefonia. Alteração unilateral de plano contratado. Alegação da parte ré de que comprovou notificação prévia do consumidor. Prova unilateral. Migração unilateral de plano de telefonia. Inadmissibilidade. Artigos 39, VI, e 51, XIII, ambos do CDC. Ausência de comprovação acerca da anuência da autora nos termos do artigo 373, II, do CPC. Astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer que se mostra razoável no caso. Honorários advocatícios fixados de acordo com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.